Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1004958-97.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHNANN
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (id 103038960):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA DECISÃO ATACADA NÃO SER AGRAVÁVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO DO VALOR EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE VISTAS DOS AUTOS FÍSICOS EM PROCESSO HÍBRIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO EVIDENCIADO O PREJUÍZO E A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RESP REPETITIVO No 1.704.520/MT – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numerus clausus, na qual não se encontra prevista a decisão ora impugnada, que indeferiu a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado sob o fundamento da necessidade de de vistas dos autos físicos em processo híbrido. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC/15 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A interpretação do referido dispositivo pode ser flexibilizada para abarcar situações onde se demonstre grave prejuízo à parte, o que não se vê na hipótese tratada nos autos. Não se comprovando que a decisão agravada versa sobre matéria urgente, a ser analisada em decorrência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.
(TJ-MT 10049589720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo interno, negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 93092961, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1.015, parágrafo único do CPC, ao argumento de que é “(...) perceptível a incorreção da 3a Câmara Cível no v. acórdão, visto que, genuinamente, a controvérsia do Tema no 988 dos repetitivos é totalmente diferente, pois naquela demanda a discussão era restrita ao cabimento de recursos na fase de conhecimento, e não no que atinente ao processo executivo. (...)”.
Recurso tempestivo (id 109759498) e preparado (id 109702498).
Sem contrarrazões (id 113910466).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Trata-se de recurso especial contra o acórdão que, em sede de agravo interno, negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 93092961, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, ao fundamento de que “(...) ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento contra a decisão ora impugnada, que indeferiu a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado sob o fundamento da necessidade de de vistas dos autos físicos em processo híbrido.”.
De início, verifica-se que não é o caso de se aplicar a tese firmada no Tema 988/STJ, em sede recursos repetitivos, porquanto nos paradigmas REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, discutiu-se exclusivamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento conforme o conteúdo da decisão interlocutória, observando-se as hipóteses previstas no caput e incisos do artigo 1.015 do CPC.
A questão submetida a julgamento tinha como objetivo “definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC”. (g.n.)
Com efeito, como no presente caso a decisão interlocutória foi proferida em sede de cumprimento de sentença, hipótese expressamente prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, resta evidenciada a distinção entre a controvérsia ora discutida e aquela que foi objeto do Tema 988/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE SUSPENDEU O PROCESSO. TEMA REPETITIVO 988/STJ INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO.
1. No enfrentamento da matéria, o relator do Agravo de Instrumento, em decisão monocrática, lançou os seguintes fundamentos (fls. 123-124, e-STJ): "O recurso não deve ser conhecido. A decisão que determina a suspensão do processo não é agravável de instrumento, conforme dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigentes, que estabelece hipóteses restritas ao recurso, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de cumprimento de sentença, liquidação de sentença, ou execução de título executivo extrajudicial. Cabe ao juízo regular e execução e adotar as medidas cabíveis ao cumprimento da sentença, do que não é cabível imediatamente recurso. Não conheço, portanto, do recurso interposto, porque incabível".
(...)
3. Esclarece-se que o entendimento do Tema Repetitivo 988/STJ não se aplica aos Recursos Especiais que discutam o cabimento do Agravo de Instrumento nos processos ou nas fases procedimentais elencadas no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. Com efeito a regra prevista no caput e incisos do art. 1.015, segundo a qual há limitação no cabimento do Agravo de Instrumento em razão do conteúdo da decisão interlocutória (observando-se, nesse particular, a tese da taxatividade mitigada acolhida pela Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, DJe 19/12/2018), somente se aplica à fase de conhecimento.
(...)
6. Recurso Especial provido”.
(REsp 1762071/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019). (g.n.)
Diante desse quadro, no foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido manteve a decisão monocrática de id 93092961, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento contra a decisão ora impugnada, que indeferiu a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado sob o fundamento da necessidade de de vistas dos autos físicos em processo híbrido.
Ademais disso, em atenção ao princípio da economia processual, perfilho do entendimento de que a interpretação do referido dispositivo deva ser flexibilizada para abarcar situações de manifesto prejuízo processual à parte, o que não se vê na hipótese versada, tendo em conta que se trata de processo híbrido.
Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria quanto a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento, ao decidir o REsp 1.704.520/MT (Tema n. 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, firmando o entendimento pela possibilidade de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, em caráter excepcional, desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
O que também não restou evidenciado no caso dos autos, uma vez que não há prova da urgência para fins de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC. (...)”.
A partir da provável ofensa ao artigo 1.015, parágrafo único do CPC, a parte recorrente alega que “(...) genuinamente, a controvérsia do Tema no 988 dos repetitivos é totalmente diferente, pois naquela demanda a discussão era restrita ao cabimento de recursos na fase de conhecimento, e não no que atinente ao processo executivo. (...)”.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça